Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-91.2022.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002046-91.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DA ROSA PRUSSAK - CPF: 707.900.911-19 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), GEOVANE ELIAS SILVA - CPF: 707.585.871-80 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 040.378.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA COSTA - CPF: 615.920.433-56 (VÍTIMA), LUCAS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 045.557.701-37 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.943.591-66 (VÍTIMA), FELIPE SANTOS DE ASSIS (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (RECORRENTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS PALHETA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
TENTADO
S
, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.

PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS APELANTES
.
MATÉRIA
JÁ

E
X
AMINADA E
JULGADA
POR

ESTE TRIBUNAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
REITE
RA
ÇÃO DE PEDIDO
.
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO NESSA PARTE.
2.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE A AUTORIA DELITIVA DO SEGUNDO APELANTE
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS
.
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOSVEREDICTOS. 3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS
APELANTES
DA PRÁTICA DO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INVIABILIDADE
.
DEPOIMEN
TOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES.
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO
. APELANTES QUE AFIRMARAM
PARA AS VÍTIMAS QUE PERTENCIAM
AO
“
COMANDO VERMELHO
”
.
4.
INVIÁVEL APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
AO PRIMEIRO APELANTE
.
INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NECESSÁRIOS
.
CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS.
5.
REDUÇÃO DA PENA
BASILAR. INVIABILIDADE
. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS DO SEGUNDO APELANTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AO PRIMEIRO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 6. R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. E
sta
Terceira
Câmara Criminal analisou o pleito
de nulidade do reconhecimento
fotográfico

do
s apelantes
, entendendo pela
rediscussão
de
tese
já
analisada
e julgada
em sede de recurso
em sentido estrito
;

e, em razão disso,
este recurso
não foi
conhecid
o
nessa
parte
, por se tratar de reiteração de pedido.

2. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova destes autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.

3.
É imperiosa a condenação dos
a
pelantes
pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º,
§2º
, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que os três ostentavam a condição de faccionados do
“
Comando Vermelho
.
”

4.

Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das vítimas, que mostra o dolo
do
primeiro

apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio derivado de
desíg
nios autônomos do agente, tal qual previsto
no
art.
69
do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A existência de antecedentes desabonadores do segundo apelante implica em maior reprovabilidade da sua conduta e justifica a elevação considerável da pena inicia
l
, cuja fixação não deve se ater a critérios meramente matemáticos, mas a suficiência para repressão do crime, à luz da individualização da pena e da
razoab
ilidade.

No que diz respeito ao primeiro apelante, verifica-se que a
sua
pena basilar
foi
aplicada no mínimo legal, carecendo
, portanto,
de interesse recursal
com relação ao
referido pedido.

6. Recurso parcialmente conhecido
.

E
, na parte conhecida, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Emerson da Rosa
Prussak
,
Geovane Elias da Silva
e
Felipe Santos de Assis
, contra a sentença prolatada nos pelo Juízo da
1ª Vara de São José do Rio Claro que nos
autos da Ação Penal n.
1002046-91.2022.8.11.0033
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o primeiro e o segundo pela prática dos crimes descritos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa armada)
e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado) ; e o terceiro pela pr
á
tica dos crimes descritos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 (
organização criminosa armada)
e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas),
respectivamente, à pena de 18 (dezoito) anos
,
e 6 (seis) meses de reclusão (Emerson); 26 (vinte e seis) anos, 10 (dez) meses
,
e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão (Geovane Elias) e 9 (nove) anos
,
e 6 (seis) meses de reclusão (Felipe)
, a ser

cumprida no regime inicialmente fechado.

Os apelantes, com base nas razões recursais que se encontram no ID
211922239
,
postulam:
(i) a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico
dos três
em razão da inobservância das formalidades legais insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal; (
ii
) a declaração de nulidade do
J
úri
por ter sido manifestamente contrária à prova
destes
autos a decisão que condenou Geovane Elias da Silva pelos crimes de homicídio tentado, praticados contra as vítimas Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza; (
iii
) a absolvição dos
três
pelo crime de organização criminosa, porquanto não ficou comprovada a existência de circunstância elementar do tipo penal (mínimo 4 pessoas); (
iv
) o reconhecimento
da continuidade delitiva em relação à
s
tentativa
s

de homicídio
s
praticada por Emerson da Rosa
Prussak
;
e (v) a readequação da pena basilar de Emerson e Geovane Elias.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
211922242
, pugna pelo desprovimento destes recursos. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 179145178, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do reconhecimento fotográfico
dos apelantes

Ao se
analisar o
r
ecurso em
s
entido
e
strito apresentado pela defesa na primeira fase do rito do júri,
constata-se que
este Tribunal
de Justiça
já avaliou a legalidade do ato de reconhecimento dos apelantes e rejeitou a alegação de nulidade levantada
pelos três
,
tendo
naquela ocasião, este
magistrado asseverado
:

[...]

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, o reconhecimento fotográfico dos recorrentes não é o único indício de prova para manter a pronúncia, motivo pelo qual, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, não pode ser declarada nulo.

Destaque-se, por importante, que
em sede policial, a testemunha ocular Thiago Ferreira da Silva descreveu as características dos possíveis autores do fato, em seguida, a autoridade policial apresentou várias fotos, dentre elas, as fotos dos recorrentes, os quais foram reconhecidos, conforme se infere dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa encontradiços nos
IDs

169293579, 169293581, 169293583 e 169293585. Em juízo Thiago reconheceu dois dos recorrentes [Emerson da Rosa e Geovane Elias].

Portanto, houve o reconhecimento dos recorrentes, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a pronúncia, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, repita-se.

[...]

Vê-se, pois, que
a
tese
referente a nulidade do
reconhecimento
fotográfico dos apelantes,
ocorrida na etapa investigativa
,
já
foi
examinada
e julgada por este órgão revisor
, daí por que a pretensão formulada no mesmo sentido neste recurso de apelação, trata-se de
reiteração
de
pedido
.

Desse modo
,

não conheço

do

pleito visando a nulidade do reconhecimento fotográfico dos apelantes.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
169298823
, narra os fatos desta forma:

[...]1ª Fato Delituoso

Consta no caderno informativo que, desde data não especificada até o dia 25 de setembro de 2022, em São José do Rio Claro/MT, EMERSON DA ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, integraram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV], facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 [quatro] anos, como o tráfico ilícito de drogas e o homicídio qualificado. É dos autos que os denunciados passaram a integrar a supracitada organização criminosa e, assim, a constituírem membros ativos do grupo criminoso, cada um com funções pormenorizadas, sendo EMERSON DA ROSA PRUSSAK o “disciplina” da facção, enquanto FELIPE SANTOS DE ASSIS seria um dos responsáveis pela comercialização de entorpecentes. 1ª série de crimes Assim, no dia 25 de setembro de 2022, durante a madrugada, nas
dependências da boate situada na Avenida Amos Bernardino Zanchet, em frente ao Posto Villa, em Nova Maringá/MT, FELIPE SANTOS DE ASSIS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou, trouxe consigo e vendeu uma porção de entorpecente do tipo basta base de cocaína, além de, há considerável período, tê-las adquirido,
guardado-as
e as exposto à venda em ponto de comercialização sediado naquela cidade, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide laudo preliminar de constatação de ID 102491917]. Além disso, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias acima narradas, EMERSON DA ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES, conscientes e imbuídos de vontade de matar, impelidos por motivação torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram matar Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade deles. Fazem esclarecer as investigações que, no dia acima mencionado, FELIPE SANTOS DE ASSIS transportou e vendeu uma porção de cocaína a Thiago Ferreira da Silva, Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza, sendo que, pouco tempo depois, os citados usuários perceberam a baixa qualidade do produto e, assim, queixaram-se ao distribuidor
supranominado
, cuja pessoa repassou os informes aos comparsas de facção. É dos autos que, uma vez cientes da objeção retro narrada, e julgando serem os referidos usuários pactuantes dos ideais da facção rival [Primeiro Comando da Capital], os denunciados resolveram dar cabo à vida deles [motivo torpe]. Convergem os elementos de informação que, tão logo após ingressarem na boate em que os ofendidos aguardavam a resposta da citada reclamação, EMERSON DA ROSA PRUSSAK, GEOVANE ELIAS DA SILVA, FELIPE SANTOS DE ASSIS e ANTÔNIO CARLOS PALHETA RODRIGUES passaram a ameaçá-los de morte ao também sustentarem que os usuários pertenciam à organização rival e, portanto, seriam por eles “decretados”. Emergem dos informes colhidos que, de surpresa e valendo-se da superioridade numérica dos agressores [recursos que dificultaram a defesa], durante a intimidação ali havida, EMERSON DA ROSA PRUSSAK simplesmente sacou o revólver que trazia consigo e disparou três vezes contra Adão da Silva Costa [que estava sentado] e Lucas Barbosa de Souza, alvejando-os respectivamente nas costas e na perna, somente não consumando os assassinatos porque, além de não conseguir acertá-los em região vital, ambos receberam atendimento médico imediato. Apurou-se que, após a prática delitiva, os acusados dali empreenderam fuga e, assim, foram presos em flagrante pela Polícia Militar que, no local dos fatos, apreendeu os entorpecentes comercializados naquelas dependências.

[...]

Do
pedido de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em razão de a sentença ser manifestamente contrária as provas
destes
autos suscitada por
Geovane Elias da Silva

Amaterialidadedo
s

crimes
de homicídio qualificado
tentado
ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
169293568
), boletim de ocorrência (ID
169293570
), laudo preliminar de constatação (ID 169293573), termo de reconhecimento fotográfico (ID
169293579; 169293581; 169293583; 169293585
),
R
elatório n.
2022.12.12406
(ID
169298818);
e
documentos médicos (ID 169298841)
; bem como pela prova oral produzida
na
persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
a Geovane Elias
, apesar de ele sustentar que não praticou a conduta, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte
dele
, daí por que este recurso não passa de um mero descontentamento.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nest
e

recurso
firmou
o seguinte
entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de
Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável
a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

É
ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange a alegação
de Geovane Elias

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, não lhe assiste razão, porquanto há elementos de
convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática
do
s
crime
s
de homicídio
qualificado
tentado
, contra as vítimas Adão da Silva Costa e Lucas Barbosa de Souza, afastando
, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentado
pelo segundo apelante
.

Com efeito, Felipe
dos Santos
, terceiro apelante,
ao ser ouvido perante a autoridade policial afirmou que estava participando de um churrasco na
casa de seu compadre Emerson
dos Santos
,
primeiro apelante,
quando os policiais chegaram
ao
local e os levaram presos.
O terceiro apelante
disse, ainda, que não vendeu entorpecentes para as vítimas Adão e Lucas,
tampouco
viu seu amigo Emerson
dos
Santos
,
primeiro apelante,

disparar tiros contra os ofendidos.

Por sua vez, Geovane Elias
,
relatou que no dia dos fatos estava participando de uma confraternização na casa de Emerson Rosa e foi preso porqu
e
estava na companhia deste. Asseverou, outrossim, que desconhecia as ações supostamente praticadas
pelo primeiro apelante
ou de qualquer outro envolvido.

Emerson
da
Rosa, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, confirmou que efetuou os disparos de arma de fogo contra os ofendidos
;
e que após alguns minutos foi preso em flagrante, em sua residência, na companhia dos demais corréus. Relatou
, ainda,
que somente praticou os atos porque foi atacado previamente, afirmando

que Geovane Elias não participou da empreitada criminosa.

A
testemunha ocular Thiago Ferreira da Silva, na fase inquisitiva afirmou que Geovane
Elias
participou dos crimes, conforme se infere destes trechos de seu depoimento:

[...] foi junto com as vítimas Adão e Lucas comprar drogas do acusado Felipe. Informou que em razão da má qualidade dos entorpecentes, voltaram ao local para reclamar. Após as queixas, surgiram os outros réus e lhes acusaram de pertencerem à facção criminosa rival. Instantes após, acusados Antônio, Felipe e Geovane instigaram o cometimento do crime, sugerindo que as vítimas deveriam ser ‘decretadas’, ocasião em que o acusado Emerson efetuou disparos de arma de fogo, atingindo Adão e Lucas, vejamos: Que o trio foi até o prostíbulo da cidade e comentou sobre sua intenção de fazer uso de drogas; Que o Felipe que vendeu uma porção de cocaína ao grupo; Que fizeram uso da substância e perceberam a baixa qualidade do produto; Que resolveram ir até o vendedor Felipe e comprar mais da substância e reclamar da péssima qualidade do produto dele; Que após as queixas, Felipe apareceu com ‘uns caras’ armados; Que estes ‘caras’ começaram a acusar o depoente e seus colegas
de pertencerem à outra facção; Que as acusações logo foram refutadas pelo declarante e por Adão que afirmou ser somente um cliente; Que o depoente ressaltou que tinha direitos, como cliente, de exigir uma melhor qualidade da droga que estava adquirindo; Que o suspeito Emerson sacou uma arma de fogo, aparentando ser um revólver, e fez três disparos atingido o Adão pelas costas e na perna do Lucas;
Que o depoente reconheceu o suspeito Emerson da Rosa
Prussak
como o autor dos disparos que atingiram o Adão e o Lucas; Que o depoente também reconheceu Felipe Santos de Assis como o traficante das drogas ruins; Que esclarece que os demais envolvidos Antônio e Geovane Elias da Silva fizeram ameaças de agressão dizendo que o depoente e seus companheiros eram de facção e que iriam ser ‘decretados’
; Que o depoente acredita que a expressão ‘decretado’ dita por Antônio e Giovane significa que o depoente e seus companheiros seriam mortos pela facção; Que perguntado sobre a porção de substância análoga à entorpecente encontrado em sua posse, o depoente respondeu que havia acabado de comprar a substância com Felipe e pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pela porção [...].

(Trechos do depoimento extrajudicial de Thiago Ferreira da Silva visto no ID 169298821, p. 21-22)
Destacamos

Em juízo, a referida testemunha ratificou seu depoimento nos seguintes termos:

[...] Nós compramos a droga de um rapaz lá, que a mulher indicou um deles, e os meninos reclamou que a droga era ruim,
ai
o
cara
pegou e foi
atrás do resto desses amigos dele lá, e vieram armado, quando começou a confusão e ele disparou contra o Adão e o Lucas, esse tal de Ferrugem”. Informou, ainda, que a droga adquirida era pasta base de cocaína e narrou a dinâmica dos acontecimentos – “Foi embora e voltou com esses rapaz num carro (...)
Estavam em quatro, o que vendeu e mais três
(...) Nessa lanchonete que é um
cabarézinho
em Nova Maringá (...) Começou a discutir com ‘
noís
’, falou que um era disciplina que ia fazer decreto com ‘
noís
’, falando que
noís
também era bandido, só que ‘
noís
’ não tinha falado nada disso só tinha reclamado da droga (...) Só o ferrugem estava armado (...) Eles falou que é do comando vermelho é ia decretar
noís
(...)
Estavam junto discutindo e ameaçando junto
–, inclusive, no curso do seu depoimento judicial, tornou a reconhecer
Emerson da Rosa
Prussak
, vulgo “Ferrugem”, como o autor dos disparos, e Geovane Elias da Silva com uma das pessoas que estavam no local, auxiliando Emerson da Rosa
Prussak
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Thiago Ferreira da Silva, extraído do parecer ministerial, visto no ID 220797191)
Destacamos

A vítima Lucas Barbosa de Souza, na fase policial,
declarou que
foi balead
o
por um dos comparsas do traficante
[Felipe
dos Santos
]
, no entanto,
se recusou a identificar os acusados devido ao medo de represálias, alegando que estava psicologicamente afetad
o
e temia pela sua vida.
Lucas
, relatou, ainda, que os fatos ocorreram após
ele
e seus amigos terem sido ameaçados e atacados por pessoas associadas ao tráfico de drogas, incluindo um disparo de arma de fogo que
o
feriu na perna.

A vítima Adão da Silva Costa, durante seu depoimento em
j
uízo, mencionou que foi atingido pelas costas, mas não forneceu mais detalhes sobre o crime
,
destac
ando
, na oportunidade
,
que
,
em razão do incidente, ficou paraplégico.

O policial militar
Greicion
Ribeiro de Carvalho, em juízo,
disse
que as vítimas indicaram quem seriam os autores do crime
;
e
,
que em razão das diligências
empreendidas
pela equipe policial
,
puderam prendê-los em flagrante.

O
policial militar Richardson Cleyton Cunha Silva, em juízo
, declarou
que as vítimas conheciam os autores do crime e por isso facilitou a identificação. O referido agente público narrou
, também,
que os amigos da vítima disseram que quem teria praticado a tentativa de homicídio
foi
o
“
Ferrugem
”
[Emerson
da Rosa
]
, na companhia de mais três pessoas, sendo um deles Geovane Elias, também conhecido como
“
Dourado
”
.

Cumpre destacar
,
ainda nesse diapasão, que
inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente os crimes de tentativa de homicídio a Geovane Elias, daí por que as afirmações daquelas não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

Além disso
, conquanto a defesa técnica tente desqualificar os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, visto que narraram em plenário que puderam
ver
Geovane Elias nas imagens de segurança do estabelecimento comercial
mas
os referidos vídeos não
foram
juntados a estes autos, é cediço que
o

depoimento dos referidos agentes públicos

não pode ser desprestigiado
s
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo
segundo apelante
, ainda mais quando assertivas
das testemunhas
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, não
restando, assim,
evidenciada qualquer tendência
dos citados agentes de segurança pública
em incriminarem injustificadamente o
segundo
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Destarte, dos depoimentos prestados pelas testemunhas acima mencionadas é possível extrair que Geovane Elias participou das
tentativas
de homicídio contra as vítimas
acima nominadas

motivo pelo qual
não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação do
segundo
apelante.

Como se sabe, o
Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento. Logo, para se anular uma decisão do Conselho de Sentença ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessária a manifesta contrariedade aos elementos de convicção produzidos, em
razão do
Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07/04/2021,
publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

So
bre a matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233
) Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma
arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento peloTribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual,ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
.

Desse modo, a
condenação de
Geovane Elias
da
Silva
,

pelos crimes de homicídio qualificado tentado deve ser mantida.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa
formulado
pelos apelantes

Os apelantes buscam
a absolvição
dos três
do crime descrito no art. 2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013 por acreditar
em
que não existe
m
,

nestes
autos
,
elementos de convicção suficientes para amparar o decreto
condenatório, mormente porque o número de agentes para configurar o tipo penal em comento, segundo a defesa técnica, não foi alcançado.

Como é cediço, a
organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

Ademais, a
Lei n. 12.850/2013, prevê em seu art. 1.º, § 1.º, que
considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar)
,
devendo ser destacado,
também,
que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para
sua
configura
ção
.

Os policiais militares
Greicion
Ribeiro de Carvalho, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que Emerson da Rosa,
Geovane
Elias

e
Felipe Santos faziam parte da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
destacando
que Emerson
da Rosa exercia
a função de
“
disciplina
”
e Felipe
Santos
era responsável pela distribuição do entorpecente
.

A testemunha Thiago
Ferreira da Silva
, ao ser ouvida em juízo, confirmou o depoimento dado na fase inquisitiva e forneceu detalhes adicionais importantes
, afirmando
,
dessa feita,

que Emerson
da Rosa
estava armado e
acompanhado por mais três pessoas
quando
chegaram à lanchonete em Nova Maringá. Thiago
r
elatou
, além disso,
que Emerson
Rosa
iniciou uma discussão,
asseverado
eram do
“
Coma
ndo Vermelho
”
e que iam “decretá-los
”
.

Além disso, o policial militar
Greicion
Ribeiro de Carvalho
afirmou em seu depoimento prestado em perante a autoridade judiciária que Emerson
Rosa
era conhecido naquela localidade por praticar esse tipo de conduta, visto que todos na cidade sabiam do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Dessa forma, a negativa dos
apelantes
em relação a prática do crime de organização criminosa também ficou isolada nestes autos, sendo imperioso destacar que
,
o fato de nestes autos haver a identificação de três integrantes de uma organização criminosa e a lei exigir a associação de quatro ou mais integrantes não afasta a configuração do delito, eis que não há necessidade de identificação de todos os membros da facção
;
e, como é público e notório, o
“
Comando Vermelho
”
é composto por dezenas, centenas, quiçá milhares de integrantes que atua de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, e em regime de cooperação mútua com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, como é o caso destes autos, não havendo, portanto, como se cogitar em absolvição.

E
nfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”
.
(TJMT, N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PRISÃO DO ACUSADO COM A CORRÉ QUANDO BUSCAVAM UMA CAIXA COM DROGA REMETIDA EM NOME DO RÉU – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONSIDERADA A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.033,1G DE COCAÍNA) – ART. 42 DA LEI 11.343/2016 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto os depoimentos harmônicos dos policiais noticiando uma investigação pretérita da corré, com um flagrante no momento em que retiravam uma mercadoria contendo droga cujo nome do destinatário era do acusado, aliado ao fato de que a perícia realizada no aparelho celular indicar que o remetente da droga encaminhou uma foto do comprovante de envio a ele, desbanca sua negativa de autoria e demonstra seu envolvimento na remessa do entorpecente, sem deixar dúvida quanto à traficância por ele exercida.

2)
O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa, autorizando a mantença da condenação pelo delito previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013
.

3) Não há como reduzir a pena-base da ré, se a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

[...]

Recursos desprovidos.
(TJMT, N.U 0011313-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/2021).
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉ QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA DELEGADA
– REUNIÕES DOS MEMBROS DA FACÇÃO REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – VÍDEOS ONDE DEMONSTRAM RÉUS CANTANDO HINO DA FACÇÃO CRIMINOSA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.” (TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a agente pertencia à facção denominada Comando Vermelho
.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

(TJMT, N.U 0006766-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020).
Destacamos

Resta
claro
,
destarte
, que, no caso em comento, é imperativo
a manutenção da condenação
dos apelantes
pelo crime de organização criminosa armada em desfavor, eis que ficou demonstrado, a partir dos relatos das testemunhas que
os três
integram
a organização criminosa

“
Comando Vermelho
”
.

Do pedido de reconhecimento do crime continuado suscitado por Emerson da Rosa
Prussak

No que tange ao pedido visando o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o afastamento do concurso
material
entre os
crimes
contra a vida imputados
a Emerson
da Rosa
, é imperioso registrar que ele não tem razão.

Aliás, sobre a matéria, o art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Como é sabido, no ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco, “
(...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
”.
(In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende salientar que existem dois tipos de crimes continuados: o primeiro, é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos do já citado Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o
chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente cumprir. [...].
(in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232).

Na espécie, no entanto, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os crimes de tentativa
homicídio qualificado imputados a Emerson da Rosa tenha
m
sido
praticados
no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou configurada a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por conseguinte, embora
Emerson
da Rosa
invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração dessa
circunstância
. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso material, que impõe a soma das penas, pois de fato, houve, efetivamente, homicídios praticados na mesma ocasião, todavia, oriundos de desígnios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
primeiro
apelante, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das duas vítimas ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Isso porque, consta destes autos que os ofendidos foram atingidos pelos disparos de arma de fogo em razão de, supostamente, terem reclamado da qualidade do entorpecente que
Felip
e Santos,
e os
demais
apelantes
haviam vendido para
as vítimas
.

Os
disparos foram em direção das duas vítimas, a evidenciar que o dolo
Emerson da Rosa
foi no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, a implicar em homicídios derivados de desígnios autônomos do agente,
como previsto no art. 69 do Código Penal, cuja consequência cominada na norma é a soma das penas.

Em
situação muito semelhante à
Emerson da Rosa
já foi analisada por este Tribunal de Justiça, cuja conclusão foi justamente pela manutenção do reconhecimento do concurso material de homicídios, tal como pode ser visto da ementa do julgado abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE FUNDAMENTA O APELO – MERA IRREGULARIDADE – 2. APELO DA DEFESA - CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. ERRO NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF/1988 – 4.
CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS A LEGITIMAR A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
– PRELIMINAR MIMISTERIAL REJEITADA - APELO DA DEFESA DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Constitui mera irregularidade a falta de indicação do dispositivo legal em que se baseia a Apelação interposta contra decisões do Júri, se a parte apresenta fundamentos para o Apelo que possibilitam a delimitação do pedido;

2. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

3. Havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos;

4.
Inviável o reconhecimento do crime continuado, se essa hipótese foi
quesitada
e afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente se constatado que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos
. (
TJMT, N.U 0000545-81.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

Do pedido de redimensionamento da pena aplicada
a
Emerson da Rosa
Prussak
e Geovane Elias da Silva

E
stas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta a

Emerson da Rosa
Prussak
e Geovane Elias da Silva
:

4.2. Do réu EMERSON DA ROSA PRUSSAK

4.2.1. Do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] — Da vítima Adão da Silva Costa

a) Das circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, nada há que fuja do próprio tipo penal.

O réu não é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa. Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. Os motivos foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tendo sido reconhecido que o crime foi cometido por motivo torpe, sendo esta reconhecida como qualificadora do crime, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial, de maneira a evitar o bis in idem. Quanto às circunstâncias, também foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, de forma que foi reconhecida a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, entretanto deixo de valorar tal circunstâncias de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria. Quanto às consequências, são gravíssimas, urna vez que o fato resultou a vítima Adão foi atingida na coluna, perdendo todos os movimentos abaixo da cintura, verificado no prontuário eletrônico do paciente [
IDs
103419241 e 103416185], entretanto deixo de valorar tal circunstância de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a terceira
fase da dosimetria. Com relação ao comportamento da vítima, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, sendo todas favoráveis, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão
.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, a", do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) e no art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima), contudo, utilizada a agravante art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) como qualificadora, considero apenas a aplicação do art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65. III. d (confissão), do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compensação de circunstância agravante e atenuante, quando ambas preponderantes (
AgRg
no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020).

No presente caso, reconheço a circunstância agravante decorrente de crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Assim, compenso-as. Assim, fica a pena dosada em 12 (doze) anos de reclusão
.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal (tentativa), razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e
à vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio ficou muito próximo de sua consumação
, haja vista que a vítima Adão foi atingida na coluna, perdendo todos os movimentos abaixo da cintura, verificado no prontuário eletrônico do paciente [
IDs
103419241 e 1034161851. Tal situação evidencia que se aproximou e muito da consumação do delito,
razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 8 (oito) anos de reclusão
, tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, em 8 (oito) anos de reclusão.

4.2.2. Do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, §
2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal' — Da vítima Lucas Barbosa de Souza

a) Das circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, nada há que fuja do próprio tipo penal. O réu não é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa. Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. Os motivos foram objetos de apreciação pelo Conselho de Sentença, tendo sido reconhecido que o crime foi cometido por motivo torpe, sendo esta reconhecida como qualificadora do crime, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial, de maneira a evitar o bis in idem. Quanto às circunstâncias, também foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, de forma que foi reconhecida a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, entretanto deixo de valorar tal
circunstancias
de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem. reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria. Quanto às consequências, são gravíssimas, uma vez que o fato resultou a vítima Lucas foi atingida na perna (panturrilha), entretanto deixo de valorar tal circunstância de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a terceira fase da dosimetria. Com relação ao comportamento da vítima, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, sendo todas favoráveis, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) e no art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima), contudo, utilizada a agravante art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) como qualificadora, considero apenas a aplicação do art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Presente
as circunstância
atenuante previstas no art. 65, III, d (confissão), do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compensação de circunstância agravante e atenuante, quando ambas preponderantes (
AgRg
no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
29/06/2020).

No presente caso, reconheço a circunstância agravante decorrente de crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Assim, compenso-as. Assim, fica a pena dosada em 12 (doze) anos de reclusão.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e
à vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio ficou muito próximo de sua consumação, haja vista que a vítima Lucas foi atingida na perna (panturrilha)
. Tal situação evidencia que se aproximou e muito da consumação do delito, razão pela qual
diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 6 (seis) anos de reclusão
, tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, em 6 (seis) anos de reclusão.

4.2.3. Do crime de organização criminosa armada [art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/131

a) Das circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, não há elementos para que se valore negativamente essa circunstância. O réu não é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa. Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. Os motivos são comuns à espécie de delito, não cabendo. portanto. a valoração negativa nesta fase judicial. Quanto às circunstâncias, são comuns à espécie de delito, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial. Quanto às consequências, são comuns à espécie de delito, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial. Com relação ao comportamento da
vitima
, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, sendo todas favoráveis, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes
circunstancias
agravantes e atenuantes.

Dessa maneira, permanece a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultado da primeira fase.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Estando presente uma causa de aumento de pena prevista no art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada em seu patamar de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

4.2.4. Do concurso de crimes

Tendo havido concurso material entre os crimes, impõe-se a cumulação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim, fica o acusado definitivamente condenado a
18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

[...]

4.2.6. Regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, "a", do Código Penal e a Súmula n° 269 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

4.3. Do réu GEOVANE ELIAS SILVA

4.3.1. Do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] — Da vítima Adão da Silva Costa

a) Das circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, nada há que fuja do próprio tipo penal.
O réu é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa, que evidencia a sua vida pregressa, tendo sido condenado e cumprindo pena na execução penal de Autos n° 0004373 04.2018.8.11.0021, na qual existentes 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos em questão (Autos n° 0000813-67.2008.8.11.0033, 0200001-60.2012.8.12.0037 e 0022060-96.2016.8.11.0042). Possível, portanto, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem violação à Sumula n° 241 do STJ, como forma de evitar o bis in idem
.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que
inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. Os motivos foram objetos de apreciação pelo Conselho de Sentença, tendo sido reconhecido que o crime foi cometido por motivo fútil, sendo esta reconhecida como qualificadora do crime, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial, de maneira a evitar o bis in idem. Quanto às circunstâncias, também foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, de forma que foi reconhecida a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, entretanto deixo de valorar tal
circunstancias
de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria.

Quanto às consequências, são gravíssimas, uma vez que o fato resultou a vítima Adão foi atingida na coluna, perdendo todos os movimentos abaixo da cintura, verificado no prontuário eletrônico do paciente [
IDs
103419241 e 1034161851, entretanto deixo de valorar tal
circunstancias
de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a terceira fase da dosimetria. Com relação ao comportamento da vítima, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, havendo uma circunstância desfavorável a ser valorada, fixo a pena base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) e no art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da
vitima
), contudo, utilizada a agravante art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe)
como qualificadora, considero apenas o art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima)
. Além disso
, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), diante da verificação de ter sido condenado e estar cumprindo pena na execução penal 0004373-04.2018.8.11.0021
.

Assim, fica a pena dosada em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio ficou muito próximo de sua consumação, haja vista que a vítima Adão foi atingida na coluna, perdendo todos os movimentos abaixo da cintura, verificado no prontuário eletrônico do paciente [
IDs
103419241 e 103416185].
Tal situação evidencia que se aproximou e muito da consumação do delito, razão pela qual diminuo a pena
anteriormente dosada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão
, tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, 12 (doze) anos de reclusão.

4.3.2. Do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] — Da vítima Lucas Barbosa de Souza

Quanto à culpabilidade, nada há que fuja do próprio tipo penal.
O réu é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa, que evidencia a sua vida pregressa, tendo sido condenado e cumprindo pena na execução penal de Autos n° 0004373 04.2018.8.11.0021, na qual existentes 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos em questão (Autos n° 0000813 67.2008.8.11.0033, 0200001-60.2012.8.12.0037 e 0022060-96.2016.8.11.0042). Possível, portanto, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem violação à Sumula no 241 do STJ, como forma de evitar o bis in idem
.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social.

Os motivos foram objetos de apreciação pelo Conselho de Sentença, tendo sido reconhecido que o crime foi cometido por motivo fútil, sendo esta reconhecida como qualificadora do crime, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial, de maneira a evitar o bis in idem.

Quanto às circunstâncias, também foram objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, de forma que foi reconhecida a qualificadora de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, entretanto deixo de valorar tal
circunstancias
de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria.

Quanto às consequências, são gravíssimas, uma vez que o fato resultou a vítima Lucas foi atingida na perna (panturrilha), entretanto deixo de valorar tal circunstância de forma negativa de maneira a evitar o bis in idem, reservando sua aplicação para a terceira fase da dosimetria.

Com relação ao comportamento da vítima, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, havendo uma circunstância desfavorável a ser valorada, fixo a pena base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Presentes as
circunstâncias agravantes prevista
no art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) e no art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima), contudo, utilizada a agravante art. 61, II, "a" do Código Penal (por motivo fútil ou torpe) como qualificadora,
considero apenas o art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Além disso, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), diante da verificação de ter sido condenado e estar cumprindo pena na execução penal 0004373-04.2018.8.11.0021.

Assim, fica a pena dosada em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio ficou muito próximo de sua consumação, haja vista que a vítima Lucas foi atingida na perna (panturrilha
). Tal situação evidencia que se aproximou e muito da consumação do delito, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 9 (nove) anos de reclusão
, tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, em 9 (nove) anos de reclusão.

4.3.3. Do crime de organização criminosa armada [art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/131

a) Das circunstâncias judiciais.

Quanto à culpabilidade, não há elementos para que se valore negativamente essa circunstância.

O réu é portador de antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais anexa, que evidencia a sua vida pregressa, tendo sido condenado e cumprindo pena na execução penal de Autos n° 0004373 04.2018.8.11.0021, na qual existentes 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos em questão (Autos n° 0000813 67.2008.8.11.0033, 0200001-60.2012.8.12.0037 e 0022060-96.2016.8.11.0042). Possível, portanto, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sem violação à Sumula n° 241 do STJ, como forma de evitar o bis in idem.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a personalidade do acusado, o seu perfil psicológico, o que
inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância. Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social. Os motivos são comuns à espécie de delito, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial. Quanto às circunstâncias, são comuns à espécie de delito, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial. Quanto às consequências, são comuns à espécie de delito, não cabendo, portanto, a valoração negativa nesta fase judicial. Com relação ao comportamento da vítima, nada há a se valorar.

Diante do norte estabelecido pelo art. 59 do Código Penal, sendo todas favoráveis,
fixo a pena base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

b) Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes
circunstancias
agravantes.

Presente a agravante do art. 61, 1, do Código Penal (reincidência)
, diante da verificação de ter sido condenado e estar cumprindo pena na execução penal 0004373-04.2018.8.11.0021.

Assim, fica a pena dosada em
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

c) Das causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Estando presente uma causa de aumento de pena prevista no art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13 (emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena anteriormente dosada em seu patamar de 1/2 (metade), passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Torno definitiva a pena do denunciado, pela prática do crime previsto no art. 2°, § 2°, da Lei n° 12.850/13, em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

4.3.4. Do concurso de crimes

Tendo havido concurso material entre os crimes, impõe-se a cumulação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim, fica o acusado definitivamente condenado a 26 vinte e seis) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte) e cinco dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

[...]

4.3.6. Regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2°, "a", do Código Penal e a Súmula n° 269 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID 211922228).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Da pena aplicada
a
Emerson da Rosa
Prussak

A defesa técnica
de Emerson da Rosa
alega que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem qualquer justificativa idônea de forma que o sentenciante teria utilizado de argumentos ínsitos ao
s
tipo
s
pena
is
em análise.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, o sentenciante valorou
como neutras as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica nos crimes de homicídio qualificado
tentado
. Na segunda fase, reconheceu a
agravante decorrente de crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima
e a atenuante da confissão espontânea e as compensou. Já na terceira fase, no que diz respeito ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Adão aplicou a causa de diminuição da tentativa em 1/
3
(um
terço
) tendo em vista que o ofendido perdeu os movimentos
das pernas; e, em relação a vítima Lucas aplicou a fração de 1⁄2 (metade) referente a tentativa em razão de
este
ter sido atingido na panturrilha.

E
, no que diz respeito ao crime de organização criminosa armada, o juízo primevo também fixou a pena-base no mínimo legal, com a avaliação neutra das
circunstâncias
judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, não houve incidência de agravantes e/ou atenuantes. E, na terceira fase, reconheceu a aplicou a causa de aumento do uso de arma de fogo na fração de 1⁄2 (metade).

Logo,
com relação a
pena-base dos crimes de homicídio qualificado tentado
e organização criminosa armada
, por ter sido
fixada no mínimo legal,
Emerson da Rosa
carece de interesse recursal
nesse ponto
.

Da pena aplicada

Geovane Elias da Silva

Verifica-se

que
a
pena-base foi fixada em
13 (treze) anos
,
e 6 (seis) meses de reclusão
, para o
s
crime
s
de homicídio qualificado tentado; e
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, para o ilícito de
organização criminosa armada
, tendo como fundamento os maus antecedentes
de Geovane Elias
, uma vez que o magistrado considerou favoráveis ou neutros os demais aspectos do art. 59 do Código Penal.

Conquanto inerentes ao tipo penal ou neutra a maioria das circunstâncias judiciais, realmente os antecedentes
de Geovane Elias
são altamente desabonadores, o que justifica a elevação da pena na primeira fase, em atenção ao caráter preventivo e repressivo dos delitos, à
razoab
ilidade e ao princípio da individualização da pena.

Como é cediço
, a individualização da pena não se compadece com critérios objetivos ou do número de circunstâncias negativas. Um antecedente desfavorável e inúmeros antecedentes desfavoráveis não poderiam aumentar ambos em uma mesma fração, simplesmente porque o fator “antecedentes” foi negativo. Isso não é individualização da pena, tampouco justiça no caso concreto. E mais: isso não é o que a jurisprudência dominante entende como escorreito. Seria desconsiderar o histórico altamente negativo do agente que ostenta essa condição de forma desigual daquele que infringe a lei uma única vez, e, por isso, não faz da infração seu meio de vida.

A propósito, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que
“Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que: ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (
AgRg
no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 6/5/2015)”.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.077.091/GO, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27.6.2022).

Esclarecendo ainda mais
seu
entendimento
,

em relação ao tema ora em debate
,
o Superior Tribunal de Justiça,

deixou asseverado
que

“importa destacar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente,
estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora”.
E, de forma conclusiva,
aquela corte superior
esclarec
eu
que
“o entendimento desta Corte
firmou-se
também no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da
razoab
ilidade e proporcionalidade”
, exatamente como asseverado neste voto.

Logo, os antecedentes que pesam contra
Geovane Elias r
evelam que
somente a
pena mais elevada teria o condão de ser suficiente à repressão criminal, de tal modo que se mantém inalterada a pena inicia
l
dos crimes pelos quais foi condenado
.

E, nas fases posteriores, não havendo controvérsia e nem ilegalidade na sentença condenatória, permanece inalterados os demais aspectos, culminando na manutenção da pena aplicada
a Geovane Elias
pelo juízo de primeiro grau. A
propósito, é
imperioso salientar que na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência [utilizou-se apenas uma das três condenações do
segundo
apelante]
, razão pela qual a elevação da pena

foi justa e proporcional.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do recurso interposto por
Emerson da Rosa
Prussak
,
Geovane Elias da Silva
e
Felipe Santos de Assis
;
e, na parte conhecida
nego
-lhe
provimento
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024